Tribunal: TJBA
Processo: 8015485-88.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015485-88.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MATEUS REIS CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
TAUANE ALVES VIEIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EDITAL SAEB 02/2019. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DA QUESTÃO 75. PRELIMINARES REJEITADAS. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE DECORRENTE DE FLAGRANTE ERRO GROSSEIRO. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

1. Afasta-se a preliminar de litisconsórcio necessário com os demais candidatos, uma vez que estes, mesmo que aprovados, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STJ e dessa Egrégia Corte de Justiça.

2. Insubsistente a prefacial de ilegitimidade passiva do Diretor da IFBC do IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, pois este é responsável pela execução do concurso, consoante o item 1.1 do Edital SAEB n.º 02/2019.

3. Cabe ao Poder Judiciário anular questões objetivas de provas ante a ocorrência de ilegalidade decorrente de erro grosseiro, como ocorreu no caso dos autos. Matéria tratada em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE (Tema 485).

4. Flagrante ilegalidade e erro grosseiro configurados: Crime de racismo tem natureza inafiançável e imprescritível. Previsão expressa no art. 5.º, inc. XLII, da Constituição Federal. Questão 75. Anulação que se impõe.

Segurança parcialmente concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8015485-88.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante MATEUS REIS CERQUEIRA DA SILVA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conceder parcialmente a segurança,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24